Tribunal: TJDFT
Processo: 0715189-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0715189-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: AUSTREGEZILIO SALES MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão da instância que indeferiu o pedido de consulta do endereço do devedor por meio do SISBAJUD. A parte agravante requer antecipação da tutela recursal para que seja deferido o aludido pedido. Preparo regular. Não obstante os judiciosos argumentos recursais, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal de urgência. Com efeito, o referido pedido já fora deferido em outra oportunidade. Destarte, tem-se por necessário aguardar manifestação do Colegiado. Ante o exposto, o indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Considerando que a parte agravada não fora localizada até a presente data, façam nova conclusão para inserção do recurso em pauta de julgamento após a publicação deste "decisum". P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora